Tribunal: STF
Processo: AO 2783
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Considerando a declaração de incompetência do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 2, p. 373/375), reconheço a competência para processar e julgar a presente demanda, na forma do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 



    Não custa ressaltar que o exercício do controle de legalidade, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da revisão jurisprudencial ratificada, tal como assentado pelas duas Turmas desta Corte, na Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019 e Rcl-AgR 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020 e mais recentemente, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais . 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Isso porque, é importante esclarecer que a competência prevista no art. 102, I, “r” , da Constituição, que é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva, refere-se exclusivamente às ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público . Veja-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe :



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público . (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de Tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Destarte, a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido placitada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



    Relembre-se a tese fixada, recentemente, no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso)



    Pois bem.



    Compulsando os autos, percebe-se que o feito foi devidamente instruído, com posterior sentença (eDOC 2, p. 168/186) e decisão do TRF da 6ª Região, que determinou a remessa à esta Corte (eDOC 2, p. 373/375)).



    Consequentemente, considero válidos todos os atos processuais, inclusive os atos não decisórios praticados pelo magistrado processante de 1º grau (art. 64, § 4º, do CPC).



    Na sequência, declaro o feito suficientemente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC), impondo definir, como fato superveniente, se a situação da autora enquadra-se na exegese do enunciado 21 ou 22, ambos de 9 de junho de 2020.



    Ante o exposto, acolho a competência para processar e julgar a presente demanda e determino a oitiva do parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mérito, no prazo regimental.



    Após, voltem-se conclusos para decisão final.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente